Tribunal: STF
Processo: Rcl 85572
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A.C.V. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 2328747-13.2024.8.26.0000, por alegada negativa de vigência às Leis nº 8.009/1990 e 13.144/201, bem como por violação ao art. 373 do Código de Processo Civil/2015 e aos arts. 1º, inc. III, 6º e 226, da Constituição Federal. 



    A.C.V sustenta que, na origem, “figura como coproprietária do imóvel constrito em execução de alimentos movida contra seu companheiro” (e-doc. 1, p. 4), tendo demonstrando nos autos do agravo de instrumento nº 2328747-13.2024.8.26.0000 que 



    “1. O bem constrito é único imóvel residencial da entidade familiar, utilizado para moradia própria e de seu filho menor;



    2. Trata-se de bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/90; 



    3. A dívida alimentar é de responsabilidade exclusiva do executado, não recaindo sobre a Reclamante, terceira de boa-fé; 



    4. O art. 3º, III, da Lei nº 8.009/90, com redação da Lei nº 13.144/2015, assegura que o patrimônio do coproprietário (cônjuge ou companheiro) deve ser resguardado quando não responsável pela dívida;



    5. Cumpriu seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), juntando documentos como contas de consumo, declarações de vizinhos e comprovantes de residência” (e-doc. 1, p. 4-5).



    A reclamante discorre que “o Desembargados Relator negou provimento ao recurso, mantendo a penhora e autorizando o leilão do bem, sob o argumento de ausência de comprovação de que o imóvel seria o único da entidade familiar” (e-doc. 1, p. 5).



    Nessa perspectiva, defende que a decisão reclamada teria violado a Lei nº 8.009/90, a qual “dispõe que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é absolutamente impenhorável, salvo exceções taxativas”, e a Lei nº 13.144/15, que “resguard[a] os direitos do coproprietário cônjuge/companheiro não responsável pela dívida alimentar”, assim como o art. 373 do CPC/15, pois teria a ora reclamante produzido provas suficientes quanto à natureza residencial do supracitado bem, de forma que “caberia ao exequente elidir a presunção legal de impenhorabilidade, o que não ocorreu” (e-doc. 2, p. 7).



    Alega, ainda, a afronta aos arts. 1º, inc. III, 6º e 226, da Constituição Federal, eis que a “interpretação que permite o leilão do único imóvel familiar da Reclamante, terceira de boa-fé, compromete valores constitucionais fundamentais e viola a autoridade das decisões desta Corte e do STJ” (e-doc. 1, p. 7).



    Consigna que o Supremo Tribunal Federal 



    “vem repreendendo as chamadas decisões padronizadas, que sequer analisam o caso com a profundidade merecida, como o objeto do presente feito, onde temos direitos fundamentais afrontados, tais quais dignidade da pessoa humana, direito à moradia e proteção a família” (e-doc. 1, p. 10).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido e de quaisquer atos de alienação judicial do imóvel até o julgamento definitivo da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamatória para 



    “reconhecendo-se a violação às Leis nº 8.009/90, nº 13.144/2015 e ao art. 373 do CPC, bem como aos preceitos constitucionais fundamentais da dignidade da pessoa humana, direito à moradia e proteção à família, com a consequente anulação do acórdão reclamado e preservação da impenhorabilidade do imóvel da Reclamante” (e-doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente